Tribunal: STF
Processo: Rcl 67610
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que ‘os causídicos não foram habilitados nos autos, apesar de ter pedido a habilitação há mais de 30 dias, portanto, o empecilho segue impedindo que a defesa possa averiguar as razões para a expedição dos mandados de busca e apreensão, bem como do mandado de prisão em face do reclamado e exercer o seu direito constitucional de defesa’ e que ‘busca-se tão somente o acesso aos autos onde foram decretados os mandado de busca e apreensão, bem como o mandado de prisão em desfavor do demandante, não se almejando o acesso a qualquer elemento investigativo ainda não documentado’.



    Destaca que, em razão do impedimento ao acesso, ‘o reclamante se encontra há vários dias sem acesso aos referidos autos, impossibilitando que seja feita a sua defesa nos autos do processo’. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, que ‘o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ora autoridade reclamada, conceda vista dos autos do Processo nº 0214645-64.2024.8.06.0001, em trâmite perante a 4ª Vara de Júri da Comarca de Fortaleza do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para que o reclamante possa ter acesso integral aos elementos que subsidiaram o deferimento do mandado de busca e apreensão, bem como o mandado de prisão em seu desfavor, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF’.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O Juízo de primeiro grau, após analisar representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do reclamante, deferiu parcialmente o pedido de busca e apreensão e determinou a manutenção do segredo de justiça nos autos. 



    Transcrevo, no que pertine, fragmento do ato reclamado (Doc. 6): 



    “(...)



    III DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, considerando a legislação atinente à espécie, os argumentos acima explanados e o mais que dos autos consta, DECRETO a prisão preventiva de J. F. M. A. S. (v. "MARQUINHOS"), o que faço com amparo nos arts. 312 e 313, I, todos do CPP, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, registrando-os no BNMP em caráter RESTRITO (Resolução CNJ n. 417/2021, art. 34,II)conforme requerido.



    Ademais, considerando a legislação atinente à espécie, os argumentos acima explanados e verificadas fundadas razões a autorizarem a apreensão dos objetos relacionados ao delito em apreço nos autos, visando a comprovação dos fatos noticiados; DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, razão pela qual, com fundamento no artigo 240, parágrafo 1º, e art. 242 ambos do CPP, DETERMINO/ORDENO a expedição dos respectivos MANDADOS, a fim de BUSCAR E APREENDER celulares,drogas, armas, munições, coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos destinados a fins delituosos, descobrir objetos necessários à prova de infração e colher elementos suficientes de convicção, na residência dos representados, localizada nos seguintes endereços, devendo os mandados conter todos os elementos constantes do art. 243 da lei adjetiva penal: 



    (...)



    DETERMINO/ORDENO, também, que sejam observadas todas as formalidades legais, notadamente a constante do art. 248 do CPP, in verbis: "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência". 



    Ressalto que a diligência deverá ser realizada durante o dia, salvo se os moradores consentirem que se realize à noite, e, antes de penetrarem na residência, os executores mostrarão e lerão os mandados aos moradores, ou a quem os representem,intimando-os, em seguida, a abrir a porta (art. 245, do CPP). 



    Ultimada a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no art. 245, §4°, do CPP. 



    Expeça-se o competente mandado de busca pessoal e domiciliar que deverá ser cumprido no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, com elaboração do respectivo auto circunstanciado, que deverá ser enviado a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias.



    Mantenho o SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes autos, no intuito de salvaguardar a prova que se pretende coletar com a Busca e Apreensão, e resguardar a lisura da instrução, evitando com isso que o eventual acesso a certas informações possa causar prejuízo às investigações; pois entendo que a existência de diversas providências requeridas pela autoridade policial que ainda não foram implementadas poderão perder eficácia se tornadas de conhecimento público, razão pela qual, de logo, DETERMINO/ORDENO que todas as investigações de cunho sigiloso atinentes à esta medida e à futura ação penal que porventura venha a ser deflagrada passem a tramitar neste incidente, tudo para se evitar perecimento de prova.



    Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Ministério Público e à autoridade policial.



    (...)”



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Ademais, incongruente a alegação do reclamante no sentido de que ‘segue impedido de averiguar as razões para a expedição dos mandados de busca e apreensão, bem como do mandado de prisão em face do reclamado’, tendo em vista que o próprio ato reclamado anexado aos autos pela defesa expõe as razões pelas quais decretada a prisão preventiva do reclamante, bem como determinada a expedição dos mandados de busca e apreensão.



    De outro lado, tendo o Juízo de origem assentado, na decisão reclamada, que mantém o segredo de justiça ‘no intuito de salvaguardar a prova que se pretende coletar com a Busca e Apreensão, e resguardar a lisura da instrução, evitando com isso que o eventual acesso a certas informações possa causar prejuízo às investigações; pois entendo que a existência de diversas providências requeridas pela autoridade policial que ainda não foram implementadas poderão perder eficácia se tornadas de conhecimento público’, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). Destaco, por oportuno, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator